Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presunção de veracidade decorrente do pedido de gratuidade de justiça é relativa (art. 99, “caput”, do CPC), e é elidida diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. As pessoas jurídicas também podem usufruir do benefício da justiça gratuita, desde que comprovem, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo, sem prejuízo de sua atividade.
3. No caso concreto, ausente a comprovação incontestável da hipossuficiência financeira alegada pela agravante, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.